Tribunal: TJDFT
Processo: 0720659-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA E LESÕES RECÍPROCAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. IRRELEVÂNCIA PARA AÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13o, do Código Penal c/c os arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006). A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de legítima defesa ou agressões recíprocas, e, subsidiariamente, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação; (ii) estabelecer se houve legítima defesa ou lesões recíprocas que afastem a responsabilidade penal; (iii) determinar se a reconciliação entre o réu e a vítima impede a persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação se sustenta em conjunto probatório coeso, composto por depoimentos da vítima e laudo pericial evidenciando lesões compatíveis com a narrativa sendo afastada a alegação de insuficiência de provas.
A palavra da vítima, especialmente nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, como se verificou no caso concreto.
O dolo necessário à configuração do delito de lesão corporal em contexto doméstico é genérico, dispensando a prova de motivação específica; a eventual reciprocidade das agressões não afasta o excesso doloso praticado pelo agente.
A reconciliação posterior entre o agressor e a vítima não afasta a ação penal pública incondicionada, nem o interesse estatal na repressão da violência doméstica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Súmula 542 do STJ.
A reincidência do réu está comprovada, não havendo que se falar em regime inicial aberto, tampouco na substituição da pena por restritiva de direitos, ausentes os requisitos legais e sociais para tanto. Inteligência da Súmula 588, STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.